Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-38.2021.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000254-38.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NEVES LTDA. - CNPJ: 39.676.468/0001-36 (APELANTE), EDVALDO ANTONIO REZENDE - CPF: 736.818.308-00 (ADVOGADO), NELSON MARCELO DE CARVALHO FAGUNDES - CPF: 277.028.418-50 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS –

ITBI –

PRETENDIDA

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – MATÉRIA DEBATIDA E ASSENTADA COM EFEITO VINCULANTE NO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2
o
do artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

2. No caso específico, em vista de o valor venal dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária sobre o excedente, em relação ao qual deve incidir o ITBI.

R E L A T Ó R I O

Agropecuária Neves Ltda.
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, no mandado de segurança impetrado em face do
Prefeito do Município de Porto Esperidião
(Autos no 1000254-38.2021.8.11.0098), julgou improcedente o pedido constante da inicial e denegou a segurança, sem fixação de custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie (art. 25 da Lei no 12.016/09, Súmula 512/STF e 105/STJ (Id 169555877).

Nas razões recursais, após historiar os fatos que levaram à impetração do mandado de segurança, a apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que não se aplica ao caso dos autos a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 (RE no 796.376), relativa à imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital social, pois a discussão travada não se refere à ágio/reserva de capital, ali debatida, e sim à diferença de valor integralizado
versus
valor avaliado pela Prefeitura de Porto Esperidião.

Sustenta, neste contexto, que o valor atribuído ao imóvel integralizado à
holding
rural equivale ao valor lançado contabilmente em cada declaração de bens dos sócios, não havendo contabilização da reserva de capital no patrimônio líquido.

Assegura, outrossim, que
“A norma de imunidade do ITBI faz referência apenas aos “bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital”. Ou seja, novamente, não há qualquer restrição à destinação do bem ou direito ao capital social, como firmado no caso em destaque. Se o legislador quisesse restringir a imunidade apenas ao que é destinado para o capital social, assim teria feito. Entretanto, o termo utilizado foi apenas “capital” — que deve ser entendido como o recurso (seja dinheiro, bens ou direitos) que financia a sociedade”.

Cita, na sequência, artigos jurídicos que, em sua ótica,
“se amoldam como luva ao caso presente, onde a Apelante não constitui reserva de capital na integralização dos imóveis no capital social de constituição de holding rural”
.

Ao final, requer a concessão de liminar para que
“a Impetrada abstenha-se de cobrar e arrecadar o ITBI sobre a diferença de valores do imóvel integralizado como capital social, no que concerne ao valor excedente, até o julgamento de mérito deste apelo do remédio constitucional”
, nos termos do art. 151, IV, do CTB.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso,
“reformando-se integralmente a sentença monocrática, julgando procedente o presente writ, para conceder a SEGURANÇA pleiteada, nos moldes do pedido inicial, confirmando-se a liminar, se concedida”
. (Id 169555882)

Em contrarrazões, o Município de Porto Esperidião refutou pontualmente as alegações da apelante e requereu o desprovimento do recurso de apelação (Id 169555884).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 170063158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão posta em julgamento cinge-se à incidência ou não de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis sobre o montante que supera o valor do bem imóvel transferido para a integralização do capital social da pessoa jurídica.

A empresa apelante entende que a imunidade prevista no artigo 156, §2o, I, da CF deve ser integral em relação ao bem imóvel integralizado, visto que o valor a ele atribuído equivale ao valor lançado contabilmente em cada declaração de bens dos sócios, não havendo contabilização da reserva de capital no patrimônio líquido.

Diversamente, a municipalidade recorrida entende que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor do imóvel necessário à integralização do capital social da empresa, de forma que, em sendo aquele superior a este, deve incidir ITBI sobre o remanescente, assim considerada a diferença entre o valor venal do imóvel, aferido de acordo com avaliação municipal, e o valor do capital social.

Em que pesem as eloquentes razões da apelante, tenho entendimento de que a
imunidade tributária do ITBI na transmissão de bens para a formação do capital social de sociedade empresária não se estende ao valor do bem imóvel que superar o capital subscrito, visto que a imunidade tributária é destinada apenas ao montante suficiente para a integralização do capital social, nos termos do
156, §2o, I, da Constituição Federal,
admitindo-se, consequentemente, a tributação sobre a diferença.

Esse entendimento, inclusive, harmoniza-se com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 796.376 (Tema 796), no qual foi fixada a seguinte tese jurídica e vinculante:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

Logo, à luz da tese firmada no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, e
m havendo excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação por ITBI.

A propósito, são muitos os julgados dos tribunais pátrios no mesmo sentido, sendo suficiente citar, por todos, os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2o DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO
. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
(RE 1321172 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188

DIVULG 20-09-2021

PUBLIC 21-09-2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação
.

2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido”
. (TJMT-2a Câm. Direito Público e Coletivo – RAC
1000657-76.2019.8.11.0033, Rela. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/10/2020, DJE 20/10/2020, v.u.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE DO ART. 156, § 2o, INC. I, DA CF – ITBI – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
À luz do artigo 156, § 2o, inc. I, da CF e dos arts. 35 e 36, I, do Código Tributário Nacional, é impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social
.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, sendo o valor venal do imóvel superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
.

3. “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (Tema n.o 796/STF).

4. A imunidade prevista no art. 156, inc. II e § 2o, inc. I, da CF visa mobilizar o desenvolvimento e investimento da atividade empresarial e, por assim ser, o valor que excede o capital em tese configuraria transferência de patrimônio, na medida em que agrega bens, direitos e obrigações ao ativo empresarial para além dos limites da contribuição dos sócios, fato que, em tese, desvirtua e desconfigura a razão axiológica da hipótese de imunidade que o legislador constitucional quis prever.

5. Embora devida a tributação de ITBI, deve ela incidir sobre a diferença do valor dos bens que exceder ao capital social integralizado, ou seja, a imunidade vindicada não é irrestrita, cabendo, de fato, a cobrança do ITBI sobre o valor do imóvel incorporado que extrapola o limite do capital social a ser integralizado ou da própria cota do sócio respectivo.

6. Recurso de Apelação improvido”
. (N.U 1000382- 52.2020.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) Destaquei todos.

Nesse contexto, não impressiona a alegação da recorrente, ainda que baseada em respeitáveis artigos jurídicos, de que, não sendo o caso de formação de ágio/reserva de capital, não haveria sobra/excedente de patrimônio passível de ser tributada pelo ITBI, o que afastaria a aplicabilidade da tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário 796.376 (Tema 796/STF) ao caso concreto.

Primeiro, porque o valor do bem imóvel integralizado – Fazenda Agropan – é muito superior ao montante subscrito no capital social da apelante – R$449.323,98 –, atraindo, sem sombra de dúvidas, a aplicação da tese fixada no Tema 796 pelo Supremo Tribunal Federal.

Segundo, porque o valor atribuído a tal bem na declaração de Imposto de Renda dos sócios, embora admitido para fins de integralização do capital social, nos termos do art. 23 da Lei federal n. 9.249/95
(“As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”
), não o é para nortear o cálculo do ITBI na parte que exceder o valor subscrito.

E isso porque, quanto ao correto parâmetro de avaliação do bem para fins deste tributo, estabelece o
art. 38 do Código Tributário Nacional, lei específica sobre a matéria, que a base de cálculo será o valor venal do bem adquirido ou transmitido, ou seja, a estimativa de preço do bem realizada pelo Poder Público e não o valor histórico declarado para fins de imposto de renda.

Logo, como, no caso, o valor venal do bem integralizado é maior do que o declarado pela apelante, correta a cobrança fazendária relativa ao ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece acatamento, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida que bem decidiu a controvérsia à luz da jurisprudência pátria e do Tema 796/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Agropecuária Neves Ltda., mantendo a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024